Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724952-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, LARISSA ROMANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, SABRINA SANTANA SEVERO, RODRIGO SOARES PEREIRA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA SEVERO REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA E OUTRA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto pelas agravantes em desfavor de CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME E OUTROS (processo n. 0726230-05.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 37711167). Nas razões (ID 37711163), as agravantes alegam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se pautou na regularização administrativa dos CNPJs em que ainda consta como um dos sócios o falecido Cesar Augusto Severo, mas na própria dinâmica feita pelo sócio oculto, Antônio Sanches Filho. Afirmam que, apesar de o Curso Exatas, que está em pleno funcionamento, utilizar mais de um CNPJ, trata-se da mesma empresa/grupo econômico, pois é desenvolvida a mesma atividade, sob a mesma direção e o mesmo nome fantasia. Asseveram que o patrimônio do grupo econômico pode ser atingido diretamente para saldar as dívidas contraídas por qualquer dos entes agrupados. Segundo as recorrentes, em que pese os registros distintos de CNPJ, a diferenciação não se estende ao patrimônio, recaindo a responsabilidade por obrigações contraídas sobre os bens da sociedade como um todo, sendo legítima a realização de medidas constritivas em relação a qualquer unidade da empresa. Sustentam ter o sócio oculto disposto de imóvel pertencente a uma das pessoas jurídicas para se esquivar do pagamento do débito, além de ter aberto uma filial com outro CNPJ, com o intuito de driblar os credores. Apontam que, em adição à nova filial, foi aberta ainda uma quarta empresa, com CNPJ próprio, em nome desse sócio. Defendem que os CNPJs do Curso Exatas foram deixados para trás, tendo em vista o falecimento do Sr. Cesar e a quantidade de ações e de débitos contra a empresa. Aduzem que tanto os CNPJs do Curso Exatas quando os novos criados pelo sócio oculto são usados na mesma atividade, no mesmo local e com o mesmo diretor/administração, evidenciando-se a confusão patrimonial. Requerem, assim, a desconsideração da personalidade jurídica dos CNPJS 25.106.091/0001-75, 09.425.811/0001-09, 35035841/0001-19 e 35.035.841/0002-08 para atingir o patrimônio de Antônio Sanches Filho. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (ID 37711166). É o relatório. Decido. Conforme relatado, as agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a urgência do pleito, pois a decisão agravada, apesar de ter indeferido a instauração do incidente, entendeu cabível a penhora de 10% do faturamento da empresa executada CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME, dando-se efetividade ao cumprimento de sentença. Noutro giro, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica a efetiva demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o que não restou evidenciado até o momento. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito, a análise da controvérsia acerca da instauração do incidente deve aguardar o julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator